Tribunal: TJMT
Processo: 0012645-22.2010.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012645-22.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLETE MOREIRA - CPF: 396.170.841-04 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ANDERSON FELTRIN MARTINS (APELADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), MARIA LUISA MOREIRA PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ASSISTENTE), MARIA LUISA MOREIRA PEDROSO (APELANTE), MARIA LUISA MOREIRA PEDROSO - CPF: 039.664.641-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE DO GENITOR E ESPOSO – DANO MORAL CONFIGURADO E PENSIONAMENTO – MAJORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

A fixação do montante indenizatório deve se ater à gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, e aos efeitos surtidos sobre a vítima, bem como a condição social do réu.

Considerando as vicissitudes do caso concreto e considerando a precária situação da vítima, a majoração dos valores fixados à título de dano moral é medida impositiva.

Demonstrada a dependência econômica das autoras do falecido, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensão mensal, nos termos fixados nessa decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012645-22.2010.8.11.0003

APELANTE: ARLETE MOREIRA e OUTROS

APELADO: ANDERSON FELTRIN MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLETE MOREIRA e OUTROS

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por dano moral e material proposta em face de
ANDERSON FELTRIN MARTINS

julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão às autoras, nos termos definidos nesta decisão e no valor a ser apurado em liquidação de sentença; e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelas autoras, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), devidamente atualizados, além pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Determinou, ainda, que sendo o condenado beneficiário da Justiça Gratuita, permaneça suspensa a exigibilidade, até a comprovação da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos.

Em razões recursais,
ARLETE MOREIRA
e
MARIA LUISA MOREIRA PEDROSO
requerem, em síntese, a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório do dano moral para R$ 400.000,00 divididos em partes iguais, ou ainda majorar para um valor que este Tribunal entenda cabível ao caso, bem como que o “pensionamento” deva ser deferido no patamar de 2/3 do salário da vítima (R$ 1.200,00) dividido em partes iguais e que seja alterada a pensão devida à viúva, visto que esta deve ser até a data em que o falecido atingiria 78,1 anos.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação no feito, uma vez que a apelante menor de idade à época, já atingiu a maioridade.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presentes recurso.

Tem-se dos autos que
ANDERSON FELTRIN MARTINS
foi condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados por
ARLETE MOREIRA
e
MARIA LUISA MOREIRA PEDROSO
no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), devidamente atualizados, além do pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, porque, no dia 13/12/2007, transitava pela BR-364 em alta velocidade e ultrapassando outros veículos, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu o veículo M. Benz/LS 1935, que por sua vez desgovernou e veio a colidir com o veículo do marido da primeira requerente e genitor da segunda, que veio a óbito após sete dias do acidente.

Pretendem as apelantes, inicialmente, a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório do dano moral para R$ 400.000,00 divididos em partes iguais, ou ainda majorar para um valor que este Tribunal entenda cabível ao caso, o que merece acolhimento.

Isso porque, sobre o tema, a reparabilidade do dano moral, prevista constitucionalmente, no artigo
5o
, incisos V e X, e expressa no
Código Civil
, em seus artigos
186
e
927
, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Desta forma, deve ser considerada a dor da perda abrupta de uma mãe e uma filha, sendo inconteste a modificação de sua rotina diária de convivência desde então.

Assim, quanto ao valor da indenização, deve-se levar em conta, no caso em tela, além da gravidade da lesão, do caráter punitivo da medida, da condição social e econômica do lesado, da repercussão do dano, do necessário efeito pedagógico da indenização, também a condição e a extensão do abalo psíquico ocasionado pela morte de seu familiar.

Sobre o tema, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO POR ATO ILÍCITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA - VÍTIMA FATAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE COMPROVA OS FATOS – DANOS MORAIS – FILHOS DO FALECIDO -

INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Se todos os elementos dos autos demonstram a culpa do motorista da empresa apelante, esta deve ser condenada ao pagamento de indenização, tendo em vista a morte da vítima do acidente. 2. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes.
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Nessa linha, tenho que o valor fixado, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), não atende aos fins para que se destina, razão pela qual aumento o montante fixado como indenização decorrente de abalo moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma delas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Da mesma forma:

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -- ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - MAJORAÇÃO - Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da Requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a autora, filha, pela perda do querido ente familiar - O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor - O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito.
(TJ-MG - AC: 10071120062212001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO FILHO DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ABALO ANÍMICO DOS PAIS DA VÍTIMA PRESUMIDO, EM RAZÃO DO EVENTO MORTE. É inegável que a perda de um ente familiar afeta profundamente o indivíduo, tornando-se desnecessária a comprovação do sofrimento e do abalo psicológico, para justificar o pedido indenizatório, já que o dano moral é presumido. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1o E 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 00009730820128240125 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000973-08.2012.8.24.0125, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 14/09/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Quanto ao valor fixado à título de pensão, tenho que, de fato, o valor de 2/3 salário da vítima (R$ 1.200,00) dividido em partes iguais, é a medida mais adequada, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que deverá ser paga até a menor completar 24 anos de idade e à viúva, até a data em que o falecido atingiria 78,1 anos, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO – SEMÁFORO COM DEFEITO – CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL A DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.1 - Se o magistrado, analisando as provas dos autos, entende pela desnecessidade da realização de qualquer outra e, além disso, entende possível o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2 - É dever do Município zelar pela conservação dos semáforos de via pública, sendo obrigado a indenizar, quando o acidente ocorreu por seu mau funcionamento. (ReeNec 103501/2010, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22-5-2012, Publicado no DJE 13-6-2012). 3 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória.4 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), no caso de morte de genitor(a), pensão aos filhos de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. (REsp 853.921/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16-3-2010, DJe 24-5-2010). 5 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral.6 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença.
(Apelação / Remessa Necessária 66405/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar o montante fixado como indenização pelos danos morais sofridos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma delas, bem como para determinar que o valor fixado à título de pensão seja de 2/3 salário da vítima (R$ 1.200,00) dividido em partes iguais, que deverá ser paga até a menor completar 24 anos de idade e à viúva, até a data em que o falecido atingiria 78,1 anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023